Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. MAUS TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Eventual diferença entre o instrumento utilizado para a prática das lesões, não elimina a tipicidade do crime de maus tratos, pois a norma penal não exige que seja praticado com instrumento específico, mas sim os castigos decorram do abuso dos meios de correção ou de disciplina.
2. A suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CP, quando preenchidos os requisitos, consubstancia-se em uma vantagem facultativa do réu, cabendo a ele, perante o juízo da execução, avaliar o que lhe é mais vantajoso.
3. Recurso conhecido e provido em parte.